Tribunal: TJDFT
Processo: 0720979-98.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA.
1. Os embargos de declaração destinam-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou correção de erro material.
2. A inexistência de omissão (falta de enfrentamento de questão relevante ao deslinde da controvérsia) revela que o interesse da parte embargante é no sentido de trazer, novamente à tona, discussão sobre matéria já analisada no acórdão que julgou a apelação cível – providência incompatível com a via eleita.
3. Desnecessária a apreciação de todas as teses jurídicas suscitadas de forma pormenorizada, sendo suficiente que a questão seja debatida nos autos de forma clara para que não ocorram vícios no julgado.
4. Ausentes quaisquer dos vícios catalogados pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil, o caso não se amolda à previsão legal, o que torna imprópria a via recursal manejada para o fim desejado, destinada exclusivamente à correção de falha do julgado, não um meio de substituição de provimentos judiciais, fim para o qual assiste à parte os remédios processuais específicos.
5. Recurso conhecido e desprovido.